Tribunal: CARF
Processo: 12269.000558/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12269.000558/2008-99
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.546 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DECADÊNCIA - SÚMULA
CARF 99
Conforme Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, §4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
- SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO - INDENIZAÇÃO DE
DEPENDENTES.
A modalidade de indenização de dependentes é opção da empresa, e nesta
condição está obrigada a cumprir com o dever de informar, por meio de
Relatório de Alunos Indenizados (RAI), os alunos beneficiários para os fins de
alimentação de cadastro mantido pelo FNDE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente) e Diogo Cristian
Denny, que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000558/2008-99
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.546 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000558/2008-99

Relatório
Auto de infração
Trata-se de crédito tributário, relativo à contribuição para o salário educação,
lançado contra a empresa, por meio da NFLD n° 37.122.618-0 (e-fls. 02 a 19), constituído em
07/12/2007, data de ciência do contribuinte, no período de 01/1997 a 12/2004.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$ 38.199,97 (Trinta e oito mil,
cento e noventa e nove reais e noventa sete centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, ás fls. 80/81,
alegando, em síntese, os seguintes argumentos:
Dispõe que não há fundamentos a ensejar a emissão da NFLD, uma vez que a empresa,
em nenhum momento, foi devedora de contribuições para o salário-educação, tendo
cumprido rigorosamente com as exigências legais correspondentes, não havendo assim
fato gerador para cobrança do tributo em apreço.
Acrescenta que, consoante se infere pela análise da documentação ora juntada, verifica-
se o adimplemento total das contribuições para o salário educação, mediante a simples
verificação dos recibos de pagamentos bem como da Relação de Alunos Indenizados —
RAT.
Aduz ainda estar se colocando à disposição da Receita Federal para qualquer
esclarecimento ou apresentação de documentos comprobatórios da regularidade da
empresa perante o fisco.
Ante o exposto, requer o cancelamento do presente Auto de Infração.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 18/05/2010, no acórdão 03-36.922, às e-fls. 109 a 113, julgou a impugnação apresentada pelo
parcialmente procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 119
a 314 alegando, em síntese, que:
 ingressou com Impugnação acostando toda a documentação pertinente a
matéria, comprovando os recolhimentos e deduções, especialmente
porque demonstrou, de forma individual, o nome do empregado, seu
beneficiário, o estabelecimento particular freqüentado, o valor do
salário educação, seu recolhimento, deduções para o SME etc;
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.546 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000558/2008-99

 A documentação ora acostada por amostragem, demonstra a correção
do procedimento desencadeado pela ora Recorrente, não havendo
qualquer diferença a ser suportada, seja a que titulo for. Há a relação
dos beneficiários, os empregados responsáveis, a identificação da
escola e os respectivos recolhimentos e deduções. A prova apresentada
pela ora Recorrente é documental, incontroversa, conduzindo,
inapelavelmente, à plena satisfação da legislação vigente à época dos
fatos tidos como irregulares;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 27/07/2010, e-fls. 118, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 23/08/2010, e-fls. 119, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de crédito tributário, relativo à contribuição para o
salário educação, lançado contra a empresa, por meio da NFLD n° 37.122.618-0, consolidado em
24 de outubro de 2007, no período de 01/1997 a 12/2004.
Da decadência
A impugnação considerou decadente o crédito tributário correspondente ao
período anterior à competência 11/2001 (inclusive) com base na Súmula vinculante no 8 do STF
que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei na 8.212/91, que previam,
respectivamente, prazos decadencial e prescricional de 10 anos para as contribuições sociais
previdenciárias. Como não houve a comprovação de pagamento por parte do sujeito passivo da
obrigação tributária, aplicou-se o artigo 173, I do CTN.
Contudo, em sede recursal, o contribuinte carreia aos autos documentos que
comprovam recolhimentos de contribuições para o salário educação relativas ao período
fiscalizado, e em respeito ao princípio da verdade material e como a decadência é matéria de
ordem pública, aplico o teor do artigo 150, §4o do CTN, conforme teor da súmula no 99 deste
CARF:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Assim, como o contribuinte tomou ciência da autuação em 07/12/2007, as
competências anteriores a 11/02 (inclusive) estão decaídas.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.546 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000558/2008-99

Do salário educação
A contribuição destinada ao salário educação foi criada pela Lei no 4.440/1964
como fonte adicional de financiamento da educação básica pelas empresas, adotando, a priori,
alíquota de 2% do salário mínimo mensal. Com, com o advento do Decreto Lei no 1.422/75 e do
Decreto no 87.043/82 passou a incidir sobre a folha de salários à alíquota de 2,5%, também
disciplinada pelas Leis no 9.424/1996 e no 9.766/98, ainda vigentes.
O artigo 15 da Lei no 9.424/1996 tem a seguinte redação:

Art 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, §5o, da Constituição Federal e devido
pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com
base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12,
inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 1o O montante da arrecadação do Salário-Educação, após a dedução de 1% (um por
cento) em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, calculado sobre o valor
por ele arrecadado, será distribuído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, observada, em 90% (noventa por cento) de seu valor, a arrecadação
realizada em cada Estado e no Distrito Federal, em quotas, da seguinte forma:
I - Quota Federal, correspondente a um terço do montante de recursos, que será
destinada ao FNDE e aplicada no financiamento de programas e projetos voltados para
a universalização do ensino fundamental, de forma a propiciar a redução dos desníveis
sócio-educacionais existentes entre Municípios, Estados, Distrito Federal e regiões
brasileiras;
II – Quota Estadual e Municipal, correspondente a 2/3 (dois terços) do montante de
recursos, que será creditada mensal e automaticamente em favor das Secretarias de
Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para financiamento de
programas, projetos e ações do ensino fundamental.

Assim, a contribuição destinada ao salário educação fomenta o programa de
Sistema de Manutenção de Ensino (SME) que consiste em um auxilio das empresas a seus
empregados e dependentes, cujo objetivo é o acesso ao ensino fundamental, seja em escola
própria, rede de ensino particular ou mediante indenização, deduzindo-se da contribuição para
o salário educação, aqueles valores comprovadamente aplicados na manutenção da escola
própria ou na indenização de dependentes, conforme artigo 10 do Decreto no 3.142/99,
vigente à época:
Art. 10. O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental constitui-se no programa
pelo qual a empresa, contribuinte da contribuição social do salário-educação, propicia
aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino fundamental, por
intermédio das seguintes modalidades:
I - aquisição de vagas na rede de ensino particular destinadas a empregados e
dependentes, indicados pela empresa, até o limite de vagas geradas por sua
contribuição;
II - escola própria gratuita mantida pela empresa para os seus empregados, dependentes
e alunos da comunidade;
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.546 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000558/2008-99

III - indenização de dependentes, mediante comprovação semestral de freqüência e
pagamento das mensalidades em estabelecimentos particulares.
§ 1o As empresas optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental ou pela
arrecadação direta recolherão a contribuição social do salário-educação ao FNDE:
I - integralmente, no caso da modalidade de que trata o inciso I do caput deste artigo;
II - com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na manutenção da escola
própria ou na indenização de dependentes, até o limite mensal por aluno fixado pelo
Conselho Deliberativo do FNDE, nos demais casos.
§ 2o A empresa que vier a atender alunos em mais de uma das modalidades referidas
nos incisos I a III do caput deste artigo, e, dentre estas, esteja incluída a aquisição de
vagas, deverá recolher mensalmente ao FNDE, no mínimo, a importância
correspondente ao número de beneficiários desta modalidade multiplicado pelo valor
vigente da vaga.
§ 3o As operações concernentes à receita e à despesa com o recolhimento da
contribuição social do salário-educação e com a manutenção do ensino prevista nos
incisos do caput deste artigo deverão ser lançadas, sob o título de "salário-educação",
na escrituração tanto da empresa quanto da escola, ficando sujeitas à fiscalização, nos
termos do art. 9o deste Decreto e das demais normas aplicáveis.

Assim, em um primeiro momento, coube ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), pelos Decreto no 3.142/1999 e Resolução FNDE no
2/2002 apurar os valores devidos a título de salário educação.
No presente caso, para a realização da atividade de lançamento, inicialmente
ocorreu um procedimento fiscal, realizado a partir de representação administrativa encaminhada
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) à Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), que consistiu em verificar a regularidade das deduções realizadas na
modalidade "indenização de dependentes", baseando-se nas informações constantes do Sistema
de Gestão da Arrecadação (SIGA) da autarquia.
O procedimento cruzou as informações da RAI com as deduções realizadas
pela empresa no documento de arrecadação, sendo emitido Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento, o qual foi anexado à representação administrativa encaminhada à RFB para
constituição do crédito tributário.
As empresas optantes pelas deduções do salário educação na modalidade de
indenização de dependentes optantes pelo SME devem recolher a contribuição ao FNDE e
comprovar mediante documentação hábil e idônea (RAI) a relação de beneficiários
individualizada, comprovante de pagamento das mensalidades, em casos de estabelecimentos de
ensino particulares, para daí, se fazer a análise precisa da regularidade da empresa.
Primeiramente, não merece prosperar a alegação de que a decisão da DRJ fora
genérica, sobretudo porque o contribuinte não apresentou qualquer tipo de documentação na fase
impugnatória. A NFLD e o relatório fiscal são claros e explicitam os fatos e fundamentos da
autuação.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.546 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000558/2008-99

Às e-fls. 124 e seguintes, o contribuinte anexa diversos relatórios de alunos
apresentados ao FNDE, as guias de pagamento, bem como os holerites de seus funcionários
demonstrando a retenção dos valores quando do pagamento do salário, motivo pelo qual afasto a
autuação dos períodos não alcançados pela decadência.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para considerar decaído o
crédito tributário das competências anteriores a 11/02 (inclusive) e, dar provimento para afastar a
autuação quanto as demais competências.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital